Tribunal: TJPA
Processo: 0012331-40.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012331-40.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, TIETÊ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: TIETÊ PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR A RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO GUERREADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores

Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Município de Santarém
contra decisão da minha lavra (id. 4470556), em que neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A RESPECTIVA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NOTA DE EMPENHO E DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARGUIÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS. PAGAMENTO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 4841591), o agravante sustenta, em resumo, que a decisão monocrática se deu em desacerto ao art. 133, XI, “d”, do RITJEPA.

Alega a inexistência de relação contratual, pois a existência de nota de empenho não é indicativo de prova de crédito, havendo necessidade de liquidação e previsão orçamentária, o que não ocorreu no caso concreto.

Diz que o pagamento não se deu dentro do prazo estipulado na cláusula VI do contrato por culpa exclusiva da agravada, que não entregou o material de conformidade com os prazos e cláusulas contratuais.

Questiona que os juros de mora foram fixados em desconformidade com o RE nº 840.947 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por fim, argui que os honorários advocatícios devem seguir ao que dispõe o art. 85 do CPC.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Conforme certidão constante do id. 5039997, pág. 01, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que no caso concreto a decisão estaria em desconformidade com o que prevê o regimento interno desta Corte e as provas relacionadas nos autos; que a fixação dos juros de mora não obedeceu ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e ao RE nº 840.947 e que no arbitramento dos honorários advocatícios não foi observado o disposto no art. 85 do CPC.

Pois bem, no que se refere à alegação de descumprimento do que estabelece o art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, necessário frisar que a redação desse dispositivo é clara ao aduzir que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte.

No caso concreto, a discussão versa sobre cobrança de valores advindos de contrato de prestação de serviços, firmado com ente municipal, restando pacificado nesta Casa que havendo provas contundentes da prestação de serviços, devidos são os valores contratados, conforme farto material jurisprudencial a seguir colacionado, “verbis”:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025649-50.2015.8.14.0074

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILANDIA

APELADO: DIMAS PICANCO SISNANDO, CLÍNICA SISNANDO LTDA

RELATOR(A): Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL EXPEDIDA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.

1.A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial, decorrendo contrato administrativo 015/2010 para prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia.

2. Objetiva o recebimento o montante de R$ 1.307.140,58 (Hum milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), pelo inadimplemento de 4 parcelas.

3. Conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro, não assistindo razão ao Município. A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à Lei 5.474/68, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que o autorizou.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011228-90.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM
REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM

APELADO: J.L.R. HOLSCHER CHURRASCARIA - ME

RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE 20%. VALOR DA CONDENAÇÃO ABAIXO DE 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Possibilidade de aplicação do limite máximo de vinte por cento aos honorários advocatícios, considerando o valor condenatório abaixo de duzentos salários-mínimos.

2. Juros moratórios e correção monetária incidindo a partir da citação. Natureza jurídico-contratual da relação.

3. Recurso conhecido e negado provimento a unanimidade.

4. Questão de ordem pública. Reforma de ofício somente quanto ao índice utilizado na correção monetária.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105461-77.2015.8.14.0063

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA

APELADO: MONTANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, RUY OSVALDO MIRANDA PINTO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU COMPROVADA.
APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, ATESTADOS DE MEDIÇÃO E NOTA DE EMPENHO NÃO LIQUIDADA VALIDADA POR REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REFORMA APENAS PARA O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar a condenação do Apelante ao pagamento da
importância de R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) em favor da Apelada, correspondentes ao crédito decorrente da realização de obras para reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso contratadas pelo Município Apelante.

2-Da análise dos autos, verifica-se que a
Apelada fora contratada pelo Município Apelante, para a prestação de serviços de obras de engenharia para a reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Paraíso, decorrentes do processo licitatório 0080/2012-CPL/PMVN, referente à Carta Convite nº 0064/2012-CPL/PMVN (Id 1928433 - Pág. 17/21), cujo valor global era de R$ 71.004,69 (setenta e um mil e quatro reais e sessenta e nove centavos).

3-Consta da cláusula 2.1.1 da avença, que o pagamento seria realizado de forma que 40% seria pago no aceite dos serviços; 30% quando atingisse metade da execução dos serviços e 30% na entrega da obra, tendo aduzido a empresa Apelada que não fora pago pelo Município o valor de R$ 31.276,36 (trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

4-Fora juntado aos autos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento ao ofício nº 044/2017, expediente (Id 1928444 - Pág. 12/13) que atesta o registro de despesa à empresa Apelada no valor de R$ 31.276,36 em 20.12.2012, dentre outros valores, podendo-se observar do documento do e-contas do TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14), que referido valor faz referência ao empenho nº 201200003 de 20.11.2012, o qual não consta como liquidado, referindo-se ainda à medição final dos serviços de reforma e ampliação da Escola Paraíso conforme CV00642011 com referência.

5-A seu turno, as notas de empenho nº 20120003, com data de emissão 20.12.2012 (Id 1928433 - Pág. 23) no valor da importância cobrada, juntada pela Apelada, em que pese não se encontrar assinada, possui sua veracidade conferida pela documentação juntada pelo TCM-PA (Id 1928444 - Pág. 14).

6-Desta forma, no que concerne, à referida tese de inexistência de provas, tal não merece prosperar, pois como já enfatizado alhures, a Apelada comprovou a contratação para realização da obra, tendo colacionado aos autos os documentos referentes ao processo licitatório, a carta convite, nota fiscal emitida e os boletins de medição que atestam o cumprimento da prestação do serviço, de modo que as notas de empenho e de liquidação não seriam os únicos documentos utilizados pela Apelada para sustentar a ação de cobrança.

7-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a desconstituição do direito alegado, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015, do que não se desincumbiu.

8-Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca. À unanimidade

Portanto, a decisão monocrática foi proferida de acordo com a previsão regimental, de modo que descabe falar que a decisão impugnada encontra-se em desconformidade com a norma citada.

Em relação à tese de que a decisão estaria em divergência com as provas colacionadas nos autos, sobre esse ponto verifica-se que o conjunto probatório carreado ao processado se mostrou suficiente para embasar os fundamentos da decisão guerreada, tanto é que o agravante não impugnou especificadamente a relação utilizada nas razões do decisório agravado, que reproduzo a seguir:

“...

- cópia do contrato administrativo nº 107/2010, fruto da inexigibilidade 002/2010 (id. 2379896), firmado entre os litigantes, cujo objeto eram 3.000 (três mil) kits, ao custo total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

- cópia de publicação no Diário Oficial da União do extrato da inexigibilidade da licitação (id. 2379896).

- cópia de requisição nº 0906 dos 3.000 (três mil) kits, datado de 10/09/2010 e assinado pelo departamento de prestação de contas da prefeitura municipal (id. 2379896).

- nota de empenho n.º 00001387, datada de 23/08/2010, em nome da autora, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem assinatura (id. 2379896).

- terceiro aditivo ao contrato administrativo nº 107/2010 (id. 2379896).

- pedidos de prorrogações de prazo de entrega dos materiais (id. 2379896, pág. 26 a 2379896, pág. 27).

- primeiro aditivo ao contrato administrativo nº 107/2010 (id. 2379896).

- pedido de prorrogação de prazo de entrega dos materiais (id. 2379896, pág. 30).

- segundo aditivo ao contrato administrativo nº 107/2010 (id. 2379896).

- pedido de prorrogação de prazo de entrega dos materiais (id. 2379896, pág. 33).

- documento assinado pela Sra. Maria Valda Lúcia de Morais, matrícula 026.60154, encarregada, declarando o recebimento de 2.977 kits em 23/12/2011 (id. 2379896, pág. 37).

- nota fiscal nº 000.000.014, emitida em 20/12/2011, em nome da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente assinada pela Sra. Maria Valda Lúcia de Morais, matrícula 026.60154, encarregada, declarando o recebimento de 2.977 (dois mil e novecentos e setenta e sete) kits em 23/12/2011 (id. 2379896, pág. 38).

- comprovante de envio dos kits (id. 2379896, pág. 42 a 2379896, pág. 49).

- nota de cancelamento de empenho de restos a pagar nº 201013871, indicando que o valor do empenho era R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que o cancelamento era no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) - id. 2379898, pág. 16.

...”

No que tange aos juros de mora, o agravante confunde-se ao tentar afastar a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, no caso, sustentando que a adoção do comando da norma acima contraria o firmado no RE nº 840.947, que estabeleceu que a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, tese incabível na espécie.

Com efeito, a inconstitucionalidade reconhecida no sobredito recurso extraordinário foi em relação à correção monetária e não aos juros de mora, de forma que permanecem sendo adotados nas hipóteses em comento.

Por último, quanto aos honorários advocatícios, no art. 85, § 11, do CPC, o legislador foi preciso ao dizer que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, obedecendo, é claro, o limite de 20% (vinte por cento).

Como a majoração foi de apenas 5% (cinco por cento), passando de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), entendo que não há falar em desobediência ao dispositivo supra.

Por conseguinte, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de agravo interno.

Majoro os honorários advocatícios para 20%, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/08/2021